Tribunal: TJES
Processo: 5007110-29.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007110-29.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RENATO FREITAS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISPARO DE ARMA DE FOGO.
IMPUGNAÇÃO DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE À OPERAÇÃO DOSIMÉTRICA.
REDIMENSIONAMENTO DA
S
PENA
S
-BASE AO
S
MÍNIMO
S
LEGA
IS. INVIABILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ENFRENTADA
EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL.

REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A revisão criminal para fins de alteração da pena, embora restrita a situações excepcionais, é admitida na hipótese de erro técnico ou evidente injustiça, inocorrentes no presente caso.

2. Se as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram fundamentadas a contento, impõe-se a manutenção das penas-base, em respeito ao princípio da individualização da pena.

3. O fato do requerente possuir bons antecedentes, não lhe direciona direito inconteste para que as penas-base sejam fixadas nos mínimos legais.

4. A revisão criminal, que possibilita a superação da coisa julgada, destina-se, por excelência, à correção de erros judiciários ou flagrante injustiça na fixação da pena, não se prestando à rediscussão de tese já superada durante o curso regular da ação penal.

4.
Ação revisional improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007110-29.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: RENATO FREITAS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ALAOR DUQUE NETO - ES29736

VOTO

Adiro ao relatório e passo ao voto.

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
RENATO FREITAS
, com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando a rescisão da sua condenação nos autos de ação penal de nº 0001217-46.2019.8.08.0024, oriunda da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, mantida em grau de apelação, por acórdão unânime, da 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, pela prática do crime de tentativa de homicídio, qualificado por motivo fútil, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e por razões do sexo feminino (art. 121, §2º, II, IV e VI c/c art. 14, II, ambos do CP), bem como pelo delito de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/03), em concurso material (art. 69, CP), à pena de 22 (vinte e dois) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 220 (duzentos e vinte) dias-multa, à razão mínima.

O acórdão, de relatoria do e. Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER, restou assim ementado:

“
EME
NTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TENTADO – DISPARO DE ARMA DE FOGO - AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS – DOSIMETRIA QUANTO AO DELITO DE HOMICÍDIO EFETIVADA COM JURIDICIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A autoria e a materialidade dos delitos imputados foram efetivamente comprovadas, tanto que não houve insurgência quanto aos pontos mencionados. 2. No que se refere a dosimetria da pena, quanto ao crime de homicídio praticado, afere-se que a Magistrada fixou a pena com a juridicidade necessária para tanto. A pena-base fora fixada com propriedade e com razoabilidade, em 21 anos de reclusão, à luz de uma pena in abstrato que varia de 12 a 30 anos, e à luz de 04 circunstâncias judiciais desfavoráveis analisadas de forma escorreita. É importante relembrar que: a. “A jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria da pena. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (AgRg no REsp 1756022/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019); b. No caso concreto fora utilizada fração de 1/8, recomendada pelo STJ, sobre a variação entre a pena mínima e máxima, para estabelecer com propriedade o peso de cada circunstância judicial desfavorável; c. O fato do apelante possuir bons antecedentes não lhe direciona direito inconteste para que a pena-base seja fixada no mínimo legal; d. A possibilidade de aplicação da pena-base no mínimo legal só estará evidenciada nos casos de análise favorável de todas as circunstâncias judiciais, mas não é este o panorama que os autos revelam. 3. No que se refere a amplitude da causa de diminuição decorrente da tentativa, também neste ponto não se verificou motivos para alteração do julgado. É cediço que pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços, sendo certo que o quantum de redução da pena pela tentativa regula-se pelo
iter criminis
percorrido, ou seja, pela aproximação da consumação. No caso concreto entende-se que a diminuição implementada no mínimo legal pela Magistrada encontra respaldo nos autos, haja vista que o apelante percorreu todo o
iter criminis
, não consumando o delito apenas pelo fato de que a vítima fora prontamente socorrida. 4.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime
.”

No presente caso, o revisionando não contesta a prática dos delitos e as consequentes condenações.

Pugna pelo redimensionamento da reprimenda imposta, ao argumento de que é réu primário e possuidor de bons antecedentes.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 23 de dezembro de 2018, na Rua Dioscorro Carneiro Filho, bairro Bonfim, próximo ao Horto de Vitória, nesta capital, o requerente, com vontade livre e consciente, voltada a ceifar a vida da vítima, desferiu disparo de arma de fogo contra Luana da Silva Cerqueira (com quem mantinha um relacionamento amoroso por cerca de cinco anos), causando-lhe ferimentos, não consumando seu intento delituoso por circunstâncias alheias à sua vontade, haja vista que a ofendida foi prontamente socorrida.

Passo à análise do presente caso.

A redução da pena em revisão criminal está condicionada ao comprovado erro técnico ou à injustiça explícita do julgado, caracterizadores sempre, ainda que indiretamente, de violação do texto ou vontade da lei.

Com a devida vênia, não há nenhum reparo a ser feito na dosimetria das penas-base dos crimes, porquanto o Magistrado não valorou negativamente o vetor “antecedentes” do revisionando, tampouco agravou as penas pela circunstância agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria.

O fato do requerente possuir bons antecedentes, não lhe direciona direito inconteste para que as penas-base sejam fixadas nos mínimos legais.

Não obstante, analisando a sentença, verifico a MM. Juíza considerou como negativas, na primeira fase, em relação ao delito de homicídio qualificado, as vetoriais “culpabilidade”, “conduta social”, “circunstâncias” e “consequências do crime”. Assim, fixou a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Já em relação ao delito de disparo de arma de fogo, valendo-se de 03 moduladores negativos, quais sejam, “culpabilidade”, “conduta social” e “circunstâncias do crime”, a pena-base foi fixada em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e multa.

As sanções básicas foram revistas em sede recursal, sendo mantidas no mesmo patamar.

As exasperações implementadas, portanto, não se reputam excessivas e se coadunam com a orientação corrente no STJ, que recomenda um aumento na fração de 1/8 (um oitavo) a 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, de acordo com as particularidades do caso concreto e de modo devidamente justificado.

Assim, tenho que tal questão foi enfrentada e rechaçada por este Tribunal, não constatando-se nenhuma ilegalidade na decisão.

Ante ao exposto, não demonstradas nenhuma das hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, e tratando-se de mero inconformismo da Defesa, que pretende a reaplicação da pena, a improcedência da revisão criminal é medida que se impõe.

Ante tais considerações,
JULGO
IMPROCEDENTE
A REVISÃO CRIMINAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator para julgar improcedente o pedido formulado na revisão criminal.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.